Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), EPIFANIO BONDESPACHO DE SOUZA - CPF: 804.541.351-49 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não verificado nos autos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das faturas de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EPIFÂNIO BONDESPACHO DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral nº 004127-86.2022.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido da de tutela provisória, para suspender a cobrança indevida e abusiva do consumo de energia elétrica referente a fatura do mês de fevereiro de 2020.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que comprovou a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que anexou aos autos o histórico das contas contestadas em que o consumo veio acima da média. Alega que sempre pagou em média o valor de R$100,00 (cem reais) na conta de energia.

Aduz que faz jus à exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que é ilegítimo o débito apontado.

Requer, assim, a concessão da antecipação para que à agravada: i) retire o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito, ii) cancele ou suspenda as faturas referente aos meses de dezembro/2019 a novembro/2020, iii) se abstenha de realizar uma nova negativação ou protesto das faturas discutidas ou cortar o fornecimento de energia.

A liminar recursal foi indeferida no ID. 120354462.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de ID. 125041684.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque a matéria controvertida deve ser equacionada à luz do artigo 300 do CPC, que prevê os requisitos da concessão de tutela provisória de urgência:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1º (...)

§2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Embora sustente a parte autora a emissão de faturas em valor excessivo, não se vislumbra indício de irregularidade na cobrança, mesmo porque, como sabido, inúmeros fatores podem influenciar no aumento do consumo energético, tais como o próprio clima, o uso elevado de eletrodomésticos ou mesmo eventuais alterações inadequadas na instalação elétrica do imóvel, o que deve ser esclarecido ao longo da instrução probatória.

Outrossim, conforme se extrai dos documentos colacionados nos autos e da própria afirmação do agravante, há faturas em aberto desde os idos de 2019 e somente agora em 2022 pretende debater os débitos lançados, o que, em sede de cognição sumária, afasta a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano, necessários à concessão da medida na origem, requisitos estes esculpidos no art. 300 do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022